Tribunal: TJPA
Processo: 0006697-96.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10013 - Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006697-96.2013.8.14.0040

APELANTE: WANDERNILSON SANTOS DA COSTA, LINDOLFO GILERITO DE CARVALHO MENDES, DARCI JOSE LERMEN, JADER ALBERTO PIZINATO ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOSE RINALDO ALVES DE CARVALHO, VALMIR QUEIROZ MARIANO

APELADO: JOSE RINALDO ALVES DE CARVALHO, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, JADER ALBERTO PIZINATO ADVOGADOS ASSOCIADOS, VALMIR QUEIROZ MARIANO, DARCI JOSE LERMEN, LINDOLFO GILERITO DE CARVALHO MENDES, WANDERNILSON SANTOS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO Nº

0006697-96.2013.8.14.0040

APELANTE/APELADO:
WANDERNILSON SANTOS DA COSTA

APELANTE/APELADO:
LINDOLFO GILERITO DE CARVALHO MENDES

APELANTE/APELADO:

JOSÉ RINALDO ALVES DE CARVALHO

APELANTE/APELADO:

VALMIR QUEIROZ MARIANO

APELANTE/APELADO:
JADER ALBERTO PAZINATO ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELANTE/APELADO:
DARCI JOSÉ LERMEN

APELADO:

MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO POPULAR. DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ADVOCATÍCIO. ATO ADMINISTRATIVO DOLOSO NÃO CONFIGURADO. SERVIÇO SINGULAR. ESCRITÓRIO ADVOCATÍCIO COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE PREVISTA NA LEI Nº LEI Nº 8.666/93. MÁ-FÉ, DOLO OU DESONESTIDADE DO AGENTE PÚBLICO NÃO CONFIGURADOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. AFASTADO ATO ADMINISTRATIVO DOLOSOS TIPIFICADO NA LEI DE IMPROBIDADE. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DISTINGUISHING DO TEMA 897 DO STF, QUE DECLAROU A IMPRESCRITIBILIDADE DE AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADOS EM ATO ADMINISTRATIVO DOLOSO TIPIFICADO NA LEI DE IMPROBIDADE. APELOS PROVIDOS PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA NA SUA INTEIREZA.

1.

Cuida-se de Ação Popular que pretendeu a declaração de nulidade do procedimento licitatório firmado entre o Município de Parauapebas e o Escritório Jader Alberto Pazinato Advogados Associados, e seus respectivos aditamentos, sob o fundamento de irregularidade no procedimento. Ônus de prova de irregularidade que cabia aos autores populares.

2.

Sentença monocrática defendeu a tese de imprescritibilidade do direito de ação, utilizando como fundamento o Tema 897 do STF.

3.

Na análise do mérito da ação, não configurados atos de propositado desvio de realização de processo de licitação, de modo que não caracterizado qualquer ato doloso de improbidade administrativa.

4.

Uma vez afastada a tese de ato doloso tipificado na lei de improbidade, ressurge a questão da prescrição do direito de ação.

5.

Estabelecido o prazo de publicidade do ato impugnado
tem-se o marco inicial do prazo para o ajuizamento da ação popular o mês de agosto do ano de 2006, e, uma vez decorrido o prazo de 05 (cinco) anos previstos na norma, não há como se valer deste tipo de procedimento judicial, ainda que tenha havido termos aditivos, pois, no fundamento disposto na jurisprudência, o prazo para o ajuizamento começa a fluir da publicidade do suposto ato lesivo. Entender de forma diferente, malfere os princípios da segurança jurídica, do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa.

6.

Há de se estabelecer um

distinguishing
entre este procedimento e o Tema 897 do STF, porquanto não houve o ajuizamento ou a declaração de ato doloso fundado na Lei de Improbidade.

7.

Neste contexto, afastado o ato doloso por improbidade administrativa, considerando que a
prescrição é um instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais, perfectibilizando o princípio da segurança jurídica, esta deve ser
reconhecida no caso em tela, consoante regulado pelo artigo 21 da Lei de Ação Popular (Lei nº 4.717/1965).

8.

Recursos de apelação conhecidos, providos os recursos de
VALMIR QUEIROZ MARIANO, JADER ALBERTO PAZINATO ADVOGADOS ASSOCIADOS e DARCI JOSÉ LERMEN para reconhecer a prescrição do direito de ação.

9.

Recursos de
JOSE RINALDO ALVES DE CARVALHO
e LINDOLFO GILERITO DE CARVALHO MENDES, e WANDERNILSON SANTOS DA COSTA prejudicados.

10.

Sentença reformada integralmente, para declarar prescrito o direito de ação.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se os autos de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
WANDERNILSON SANTOS DA COSTA
e
LINDOLFO GILERITO DE CARVALHO MENDES
(Id nº 2801925),
JOSÉ RINALDO ALVES DE CARVALHO,

ex-secretário Municipal de Fazenda (Id nº 2801921),
VALMIR QUEIROZ MARIANO,
ex-gestor Municipal (Id nº 2801927),

JADER ALBERTO PAZINATO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(Id nº 2801929) e
DARCI JOSÉ LERMEN
atual gestor Municipal (Id nº 2801938), em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, nos autos da Ação Popular com Pedido de Liminar ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E OUTROS.

Historiando os fatos, narra a inicial que o ex-presidente da VALE S/A, Roger Agnelli, em carta subscrita à ex-presidente da República, Sra. Dilma Rousseff teria denunciado a existência de um contrato de consultoria e assessoria jurídica entre o Município de Parauapebas e Jader Alberto Pazinato Advogados Associados, na qual a celebração deu-se por inexigibilidade de licitação e com cláusulas “
ad exitum
”, no porcentual de 20% (vinte por cento).

Os autores informaram que o objeto central da contratação seria a disputa judicial entre a VALE e o DNPM no Mandado de Segurança Coletivo nº 2000.34.00.029918-8, que discute o modo em que será calculada a Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM), podendo gerar grandes recursos ao DNPM e aos municípios que possuem atividade de exploração mineral, como é o caso do Município de Parauapebas.

Consta na exordial que a contratação do escritório estaria eivada de nulidade, razão pela qual estaria sendo investigada pelo Tribunal de Constas do Município- TCM-PA, tendo em vista a ausência de publicidade na contratação.

Ademais, conforme a reportagem veiculada no sítio do Jornal Diário do Pará em 10/05/2011, o Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/PA evidenciou que entre os anos de 2007 a 2010, a Prefeitura Municipal de Parauapebas teria pago ao escritório de advocacia mais de oito milhões de reais, todavia, apesar do TCM-PA ter requisitado a cópia do contrato firmado entre Município de Parauapebas e o escritório Jader Alberto Pazinato Advogados Associados, esta nunca foi apresentada.

Os requerentes apontaram que muito embora a contratação tenha se dado no ano de 2006, com aditivo contratual em 2007, o

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará e o Ministério Público do Estado do Pará não possuíam conhecimento acerca desta, denotando-se daí a ausência de publicidade em relação ao procedimento de inexigibilidade de licitação, bem como do próprio contrato celebrado e demais aditivos relativos aos anos de 2007 e 2012 (
Contrato nº 6/2012-003 SEFAZ
), assim, somente houve o conhecimento amplo e geral acerca da contratação no ano de 2011, por meio da referida reportagem veiculada na Revista Época.

Questionaram a contratação por inexigibilidade, ante a ausência de comprovação da notória especiação ou desempenho, o que inclusive, alegam ter sido alvo de instauração de CPI pela Câmara Municipal de Vereadores de Parauapebas destinada à investigação do contrato, questionando, ainda, a legalidade da cláusula
ad exitum
, pelo que pugnaram que fosse declarada a nulidade do procedimento de inexigibilidade do contrato nº 6/2006, do contrato nº 156/06 e o contrato nº 6/2012-003, inclusive os respectivos aditamentos.

O feito prosseguiu, com citação dos requeridos.

O requerido JOSÉ RINALDO ALVES DE CARVALHO apresentou contestação às fls. 225/250, alegando preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto não praticou qualquer dos atos impugnados. No mérito, afirma não haver o preenchimento dos requisitos para ajuizamento de uma ação popular, eis que o TCM/PA aprovou o procedimento, bem como a própria Câmara Municipal de Parauapebas.

O requerido WALMIR QUEIROZ MARIANO apresentou contestação às fls. 329/337, alegando a mesma preliminar levantada pelo primeiro requerido e, no mérito, informou que determinou o pagamento de honorários ao escritório requerido, em razão de atos jurídicos e perfeitos pretéritos, eis que eles fizeram a recuperação de CFEM e incremento de receitas no valor global de R$ 208.239.696,95 (duzentos e oito milhões, duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos) no mês de janeiro e fevereiro de 2013, dados estes que, segundo informa, foram dadas ampla publicidade.

Arguiu que para a realização e efetivação dos pagamentos inquinados de ilegais, adotou todos os procedimentos e cautelas cabíveis, perfectibilizando o ingresso efetivo de valores aos cofres públicos, referente à recuperação e incremento de receitas através de ISS, CFEM e índice cota-parte/ICMS até o ano de 2012 e que, inclusive, o contrato celebrado havia passado pelo crivo do TCM/PA, pelo que requereu a improcedência da ação.

O requerido JADER ALBERTO PASZINATO ADVOGADOS E ASSOCIADOS apresentou contestação às fls. 398/419, 617/661, 896/919 e 1.146/1.168, arguindo a necessidade de citação de Hernandes Espinosa Margalho, então Procurador Geral do Município de Parauapebas, para integrar a lide, eis que o contrato foi celebrado após parecer jurídico deste.

Narrou que firmou contrato de prestação de serviços, com cláusula
ad exitum
com o Município, para fins de recuperação de créditos de ISSQN e CFEM, discutindo-se as deduções indevidas de despesas de transportes, as diferenças de base de cálculo de pelotização, diferenças de impostos incidentes (ICMS, PIS, COFINS) e as diferenças de base de cálculo dos preços de vendas do minério para o exterior, os quais, segundo afirma, não eram reconhecidos pela Vale S/A

e suas empresas controladas e que, no trabalho desenvolvido, estavam inclusos assessoria jurídica, execução de perícias, auditorias, levantamento/apurações e cruzamento de dados e informações em âmbito administrativo e judicial, auxílio em fiscalizações, lançamentos tributários, orientação, defesa em contenciosos administrativos, assessoramento em execuções fiscais, defesas em embargos e pedidos anulatórios para o ISSQN, ICMS e CFEM.

Alegou a prejudicial de mérito de prescrição, uma vez que o contrato firmado e impugnado datava de agosto de 2006, enquanto a ação popular foi proposta somente em julho de 2013.

Arguiu que a ação mandamental mencionada foi julgada em junho de 2007 (Resp 756530), tendo transitado em julgado em maio de 2011, enquanto o contrato celebrado datou de agosto de 2006, em nada afetando os trabalhos desenvolvidos, porquanto somente declarou a validade de Instruções Normativas que já estavam vigorando desde o ano 2000.

Questionou que as Instruções Normativas que vigoravam desde 2000, em nada influíram na atividade dos procuradores federais, estaduais e municipais até o momento em que houve sua atuação, porquanto não possuíam o conhecimento técnico-científico, material e de infraestrutura necessários às análises dos documentos relativos à empresa Vale S/A que, segundo afirma, não se suporia errar ou informar erroneamente as bases de cálculo, situação que trouxe e poderia continuar trazendo insuperáveis prejuízos ao erário.

Argumentou que o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM (atual Agência Nacional de Mineração – ANM), então Autarquia reguladora do setor minerário, não detinha infraestrutura para cuidar dos interesses específicos da CFEM originarias dos Municípios e após o Acordo de Cooperação Técnica do DNPM com o Município de Parauapebas, coube a este realizar a fiscalização (em conjunto com o DNPM) o pagamento da CFEM no seu território e que, a partir dos serviços prestados pelo contestante, afetou positivamente os recolhimentos não apenas em favor de Parauapebas, como também do Estado, União e demais municípios mineradores, em razão das transferências obrigatórias, mencionando cifras de bilhões que empresas tiveram que recolher aos cofres públicos, por conta das diferenças encontradas nos trabalhos desenvolvidos.

Informou que o Município de Parauapebas recuperou receita em valor parcial superior a dois bilhões de reais, enquanto que o Estado do Pará, de forma indireta, incrementou valores superiores a oitenta e nove bilhões de reais, com perspectiva de incrementar ainda, valores superiores a quatrocentos e setenta e nove bilhões de reais, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pelo escritório requerido, trabalhos esses que refletiram, segundo informa, na incrementação de receitas do Estado de Minas Gerais.

Mencionou que após terem sido verificadas as incongruência nos documentos relativos à empresa de mineração, foi formado um Grupo de Trabalho pelo DNPM e Vale S/A, de modo que em 2012 e 2013, efetuou pagamentos relativos às despesas de transportes indevidamente deduzidas, restando ainda a ser discutido as teses de pelotização e preços externos.

Citou várias ações promovidas pelo escritório requerido, afim de demonstrar o trabalho realizado e que, antes do contrato, o Município de Parauapebas, o Estado do Pará e a União perderam muitas receitas oriundas da CFEM, as quais, a exemplo de Minas Gerais que deixou prescrever a cobrança destas diferenças em períodos anteriores a 2008, também, prescreveram em relação aos entes mencionados inicialmente.

Criticou a atuação da Vale S/A que vendia o produto (simulava venda) para suas subsidiarias em paraísos fiscais por preços módicos, enquanto estas “revendiam” o minério para o consumidor final pelo preço de mercado e que o produto sequer parava nas subsidiarias, indo direto dos portos brasileiros para o consumidor final, prática esta que afirma ilegal, porquanto a lei determina a utilização do método PVEX, de modo que o valor do preço final deveria compor a base de cálculo da CFEM, situação reconhecida pelo próprio DNPM, no oficio 35/DIPAR/2012.

Seguiram na peça de defesa, listando outras inúmeras atuações que culminaram com diferentes medidas administrativas e judiciais promovidas tanto pela União e Estado do Pará quanto pelo Município de Parauapebas, tendo como resultado o lançamento tributário feito pela Receita Federal de aproximadamente quarenta e cinco bilhões de reais, para o período inicial retroativo de 2003 (não decaído), corrigido até 2012.

Afirmou que o procedimento licitatório e o contrato seguiram todos os tramites legais, inclusive com ampla publicação, tendo sido submetido ao crivo de Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Parauapebas e aprovado no Tribunal de Contas dos Municípios.

Argumentou que o ato realizado pelo então Presidente da Vale S/A, publicado na revista época foi uma atitude desesperada frente ao que o escritório requerido havia apurado e uma tentativa de se manter à frente da mineradora, citando como exemplo a publicação de 24/02/2011 da Vale, que informou o lucro líquido de trinta bilhões de reais e, no dia seguinte, 25/02/2011, foi publicado no Diário Oficial da União a abertura de processo de CADUCIDADE de lavra contra a Vale S/A.

Mencionou, para fins de comprovação dos trabalhos, todas cifras bilionárias já recuperadas para o Município de Parauapebas e, indiretamente, para o Estado e a União, bem como afirmou se enquadrar na regra de inexigibilidade prevista na Lei de Licitações, porquanto o trabalho desenvolvido foi singular, especializado, diferenciado e complexo.

Quanto a cláusula de êxito prevista no contrato, afirmou que ela incide sobre valores recuperados em favor do Município, não incidindo sobre parcelas de entes federados, afirmando ter realizado investimentos vultosos para a execução do contrato, cujo serviço teria sido efetivamente prestado, cabendo a contraprestação do Município contratante, sob pena de enriquecimento sem causa. Requereram, ao final, a improcedência da ação.

DARCI JOSÉ LERMEN, devidamente citado, apresentou contestação, fazendo breve exposição dos fatos e, no mérito, arguiu a inexistência de violação ao princípio da publicidade, ausência dos requisitos ensejadores da ação popular, que os processos licitatórios foram submetidos ao TCM, que aprovou a dispensa de licitação e que os procedimentos impugnados nesta ação observaram os requisitos previstos em lei, inclusive, a dispensa de licitação procedeu mediante parecer da procuradoria do Município de Parauapebas que, na ocasião, reconheceu não possuir conhecimento técnico/cientifico especifico para analisar as questões relativas aos recolhimentos efetuados pelas empresas que faziam exploração de minério no território do Município, pelo que requereu a improcedência da ação.

O MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, também, apresentou contestação, alegando a prescrição do direito de ação e, no mérito, a inexistência de lesividade e ilegalidade no procedimento a justificar a ação popular, bem como os valores líquidos de proveito são inferiores ao questionado nesta ação e que os valores que ingressaram nos cofres públicos somente ocorreram no curso do contrato questionado, os quais não possuem qualquer precedente, requerendo a improcedência da ação.

Designada audiência de instrução, não realizada, com determinação para apresentação de memoriais finais.

Na sequência, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC/15, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados
e, por conseguinte:

3.1.) DECLARO nulo o Contrato Administrativo n. 156/06, como bem seus aditivos e sucedâneos contratuais. Com exceção do Município, CONDENO os réus a devolverem todas as despesas realizadas em razão da contratação, quantia de que deverá ser corrigida pelo INPC desde o desembolso, com juros legais a contar do mesmo evento.

3.2.) Com base no parágrafo 4º, artigo 13 da Lei de Ação Popular, ficam os réus obrigados a restituírem, de imediato, os valores acima, sob pena de execução imediata deste comando judicial. O não cumprimento voluntário por parte dos réus, mantendo-se os autores inertes, fica desde já o MPPA, intimado a promover a respectiva execução, nos termos do artigo 16 da lei em comento.

3.3.) Com exceção do Município, que não experimentou qualquer enriquecimento ilícito, atuando no polo passivo apenas na defesa do ato, CONDENO os demais corréus nas custas processuais, bom com em honorários de sucumbência, que fixo em 10% da causa. Ficam desde já intimados a recolhê-las no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição no livro da dívida ativa. Transcorrido referido prazo sem o devido recolhimento, remeta-se a documentação necessária para a PGE, para a devida exação.

3.5) Havendo condutas que se amoldam ao delito de improbidade, remeta cópia da presente decisão ao Procurador Geral de Justiça, a fim de que analise se é hipótese de remessa ao núcleo de improbidade administrativa.”

Publicada a sentença.
JADER ALBERTO PAZINATO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(id nº 2801898 - Pág. 1/15)
, VALMIR QUEIROZ MARIANO
(id nº 2801901),
DARCI JOSÉ LERMEN
(id nº 2801903) manejaram embargos de declaração que foram rejeitados pelo Magistrado singular (id nº 2801919).

Inconformado,
JOSE RINALDO ALVES DE CARVALHO,
ex-secretário Municipal de Fazenda,

interpôs apelação cível

(id nº 2801921.), alegando sua ilegitimidade passiva, ao passo que a Secretaria de Fazenda não possuía atribuições sobre a Contabilidade da Administração, não realizava liquidações dos contratos, nem firmou a contratação questionada na Ação Popular e que as atribuições dos atos dispostos pela Lei nº 4.320/64 e pela Lei Complementar nº 101/00 eram de competência da Secretaria de Planejamento, conforme estabelecido pelo Decreto nº 016/2013, de 02/01/2013.

Segue argumentando que a sentença é nula por deixar de tratar e de fundamentar a questão da competência e atribuições da Lei nº 4.320/64 e da Lei Complementar nº 101/00, as quais foram delegadas à Secretaria de Planejamento por força do Decreto Municipal n° 016/2013, pelo que se torna cabível a reforma da sentença, com reconhecimento da nulidade apontada e, posterior julgamento da causa em segunda instância, em razão da causa madura.

No mérito, defende a possibilidade de pagamento de verba honorária com recursos Municipais, apontando, ainda, a confusão entre receitas orçamentarias e receitas eventuais e imprevisíveis no financeiro da máquina pública; a inexistência de terceirização de atividade-fim, sob o argumento de que a contratação foi submetida ao controle do TCM/PA, tendo os gestores públicos apenas cumprido um contrato em observância a decisão da Corte de Contas Municipal; e destaca erro na condenação referente a devolução de valores por todos os requeridos, eis que tal ônus deveria recair somente àqueles que receberam os valores tidos por ilícitos, pugnando pelo provimento do recurso.

LINDOLFO GILERITO DE CARVALHO MENDES, e WANDERNILSON SANTOS DA COSTA
, interpuseram recurso de apelação cível (id nº 2801925), no qual, em resumo, insurgem-se contra o ponto da sentença que exclui a obrigação do Município de Parauapebas ao pagamento de honorários advocatícios.

Asseveram a obrigação de pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência aos seus patronos, apontando a ausência de fundamento legal para exclusão do pagamento em face do ente público, ainda mais porque o Município de Parauapebas atuou ativamente durante o decorrer da lide, defendendo a legalidade da contratação.

Assim, pleiteiam a reforma da sentença no ponto que trata da exclusão da verba honorária, condenando o ente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme dicção do artigo 85 do CPC/15.

VALMIR QUEIROZ MARIANO
,

ex-gestor municipal, interpôs recurso de Apelação Cível (id nº 2801927), alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, eis que o Magistrado a fundamentou de forma sucinta ou concisa no tocante a tese de prescrição e a tese de ilegitimidade passiva, pois teria demonstrado que nunca esteve sob a sua égide nenhum ato relacionado à consecução do Contrato Administrativo nº 156/06, principalmente por existir delegação legal e ordenação de despesas por parte do Secretário Municipal de Planejamento e Gestão (SEPLAN), desde a edição do Decreto nº 321/2011 e reforçada pelo Decreto nº 016/2013, violando, assim, o artigo 93, IX da Constituição Federal, e os artigos 11 e 489, II, §1º do Código de Processo Civil.

Em constância de argumentos, argui que a falta de fundamentação impede que o apelante aponte os erros da decisão, já que não foram sanadas as omissões e esclarecida a obscuridade constantes da sentença primeva, todos relativos à preliminar e prejudicial de mérito, obstaculizando, também, o direito da parte ao contraditório.

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para que seja declarada a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, com arrimo nos artigos 93, IX, da Constituição da República, e 11 e 489, II, § 1º, do CPC, objurgando o Juízo Singular à prolação de nova decisão ante a nulidade suscitada.

JADER ALBERTO PAZINATO ADVOGADOS ASSOCIADOS
, na sequência,

interpôs recurso de apelação cível (id nº 2801929), argumentando, como prejudicial da análise do mérito, a prescrição do direito de ação, uma vez que não teria ocorrido danos ao Erário e que os atos administrativos impugnados se aperfeiçoaram em agosto de 2006, contudo, a referida ação somente fora ajuizada em julho de 2013, ou seja, mais de 5 (cinco) anos da contratação.

Ainda em sede preliminar, apontou: 1) a impossibilidade jurídica do pedido; 2) o direito adquirido e ato jurídico perfeito no que diz respeito à execução integral do contrato validamente celebrado; 3) a inépcia da petição inicial, por não terem os autores chamado para integrar à lide o litisconsorte obrigatório, qual seja o egrégio Tribunal de Contas dos Municípios, integrante da pessoa jurídica Estado do Pará, posto que não se pode pretender desconstituir decisão proferida pela Corte de Contas sem que ela resida no polo passivo da lide; e 4) omissões, contradições, obscuridades e erros na sentença,

uma vez que não abordou sobre o conteúdo do Acordo de Cooperação Técnica n° 003/2007, demais fatos que comprovam os trabalhos exercidos pelo escritório de advocacia, dando prova inconteste das ações de cobrança e de fiscalização previstas no contrato nº 156/06 e seus aditivos, gerando receitas inquestionáveis a União, ao Estado do Pará e ao Município de Parauapebas, o que não teria sido observado pelo Magistrado de piso, imputando, assim, a nulidade da sentença.

No mérito, asseverou que o escritório contratado gerou lucro para o poder público, e não somente para municipalidade que o contratou, mas também ao Estado e a União, pois a receita originaria da CFEM é repartida, a época, nos percentuais de 65% (sessenta e cinco por cento) para o Município, 23% (vinte e três por cento) para o Estado e 12% (doze por cento) para a União. Ainda, assevera a impossibilidade jurídica do pedido de rediscussão de questão decididas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, ressaltando o direito adquirido à execução integral do contrato validamente celebrado, diante da decisão proferida pelo TCM-PA, o qual reconheceu a inexistência de ilegalidade ou nulidade no procedimento de inexigibilidade da licitação e no contrato dele decorrente
.

Menciona que o trabalho desenvolvido pelo escritório, foi e continua sendo de cunho técnico, administrativo, tributário, fiscal e judicial, com ênfase para os levantamentos, apurações, auditorias, perícias, auxílio

substancial em fiscalizações realizadas por outros órgãos, lançamentos tributários, orientações, defesas em contenciosos administrativos, assessoramento em execuções fiscais, defesas em embargos e pedidos anulatórios e isso para aperfeiçoar a arrecadação do ISSQN, ICMS e CFEM, diferenças de base de cálculo de ‘pelotização’ e, em especial, das diferenças da base de cálculo dos preços de vendas para o exterior, entre outros. Com tais argumentos, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença.

DARCI JOSÉ LERMEN
, interpôs recurso de Apelação Cível (id nº 2801938),

suscitando, em sede de preliminar, a ocorrência de prescrição, tendo em vista que a ação teria sido ajuizada após cinco anos contados da publicação do ato questionado.

Informa que a publicação da inexigibilidade de licitação nº 06/2006 ocorreu em 22/08/2006 e, na mesma data, também foi publicado o Extrato de Contrato nº 156/06, afirmando que a pretensão de ressarcimento ao erário não decorrente de improbidade, prescreveu.

Ressalta que a parte autora/apelante/apelada não comprovou a ilegalidade e a lesividade no caso em comento, se limitando apenas em mencionar a denúncia constante na revista Época, sendo patente a falta de documentação nos autos.

Assevera a legalidade dos atos administrativos praticados e a ausência de danos ao erário, requerendo, assim, o conhecimento e provimento do recurso para declarar a prescrição e, eventualmente, reformar a sentença, dando total improcedência a demanda de origem.

Em contrarrazões de id nº 2801951 - Pág. 1/23, os recorridos Lindolfo Gilerito de Carvalho Mendes e Wandernilson Santos da Costa, refutaram as razões recursais em todos os seus termos, e pugnaram pelo não provimento dos apelos.

Inicialmente os autos foram remetidos a relatoria do Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura que, na ocasião, verificou minha prevenção nos autos e determinou a redistribuição do feito à minha relatoria. (id nº 3062597).

Coube-me a redistribuição do feito, pelo que determinei a intimação pessoal do Município de Parauapebas para apresentar contrarrazões aos recursos interpostos (id nº 3067691.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões recursais (id nº 3290667).

Instado a se manifestar o Ministério Público suscitou prevenção da 7º Procuradoria de Justiça Cível, devolvendo os autos eletrônicos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inclusive para renovação do prazo para a manifestação do RMP, com consequente, encaminhamento do feito ao 7º Procurador de Justiça Cível (id nº
3372000).

Em seguida,
JADER ALBERTO PAZINATO ADVOGADOS ASSOCIADOS
, apresentou memoriais ao feito

(id nº 4303883),

pleiteando o provimento da apelação de

id nº
2801929.

A Procuradora Dra. Leila Maria Marques de Moraes, representante da 7ª Procuradora de Justiça Cível, alegou suspeição para atuar no feito por motivo de foro íntimo com fulcro nos arts. 111 e 154, inciso XII e art.156 da Lei Complementar nº. 057 de 06/07/2006 (id nº
5343592).

Encaminhados os autos novamente ao Ministério Público para parecer final, o Parquet se manifestou pelo conhecimento e desprovimento dos apelos (id nº 5691282).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos e passo a proferir voto.

O presente procedimento possui cinco recursos de apelação, sendo que em três deles, há alegação de prejudicial de análise de mérito, qual seja, a prescrição. Assim, imperioso se analisar a questão atinente a prescrição.

Pois bem. Cinge-se a demanda acerca da alegação de irregularidade do p
rocedimento de inexigibilidade do contrato nº 6/2006, e os respectivos aditamentos, a saber, contrato nº 156/06 e o contrato nº 6/2012-003.

Na sentença de mérito, o Juízo singular tratou de afastar a tese de prescrição ao fundamento da teoria da
actio nata
e que as ações que em que se discutem o dano ao erário são imprescritíveis, por força do disposto no artigo 37 da CRFB, trazendo em seu texto o resultado do RE 852475/SP, que foi afeto ao tema 897.

Aqui, importante fazer algumas ponderações acerca do RE 852475/SP, afeto ao tema 897.

No voto condutor do Tema 897 do STF, o Relator Ministro Alexandre de Moraes teceu significativos comentários, os quais extraídos do texto do voto, que nos ajudam a entender e fazer um paradigma de situações comuns e que seguem os prazos de regra e àquelas que são imprescritíveis, inclusive da intenção do legislador constitucional.

(...)
A condenação por improbidade administrativa e consequente imposição das respectivas sanções somente poderão ocorrer se, nos prazos fixados em lei, houver o ajuizamento da ação específica, e, após o devido processo legal, garantida a ampla defesa e o contraditório, houver uma decisão judicial condenatória
.

Em um Estado de Direito, assim como no campo penal, também na responsabilidade civil por ato de improbidade, o Poder Público tem um prazo legal para exercer sua pretensão punitiva, não podendo, em regra, manter indefinidamente essa possibilidade, sob pena de desrespeito ao devido processo legal.

As exceções à prescritibilidade estão única e exclusivamente previstas na Constituição Federal, no campo punitivo penal, nos incisos XLII e XLIV do artigo 5º:

XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;

XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

O devido processo legal, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em restringir a liberdade ou a propriedade individual, entre elas, certamente, a estipulação de prazos fatais para o exercício das pretensões em juízo, na hipótese de improbidade administrativa.

O desrespeito às regras legais para o processo e julgamento por atos de improbidade administrativa, editadas em observância ao § 4º do art. 37, inclusive no tocante ao prazo possível para o ajuizamento da ação, conflita com a garantia do devido processo legal, que configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade e propriedade quanto no âmbito formal, ao assegurar - lhe paridade total de condições com o Estado - persecutor, dentro de regras procedimentais previamente estabelecidas e que consagrem a plenitude de defesa e impeçam o arbítrio do Estado. Como salientado pelo Decano desta SUPREMA CORTE, Ministro CELSO DE MELLO, ao analisar o poder persecutório do Estado, “a própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado” (1ª Turma, HC 73.338/RJ).

A tese da imprescritibilidade, conforme ressaltado pela Ministra CÁRMEN LÚCIA, em voto no julgamento do RE 669.069/MG, prejudica o integral exercício do direito de defesa:

“Eu estou acompanhando, Presidente, e, como já foi afirmado, até mesmo o Professor Celso Antônio Bandeira de Mello, insuperável administrativista brasileiro, vinha sustentando até a 26ª edição do seu Curso de Direito Administrativo, a tese da imprescritibilidade, que ele, então, mudou e apresenta argumentos muito ponderáveis e aproveitáveis por nós, neste julgamento, exatamente para aquilo que ele chamou de "imprescritibilidade limitada". Ou seja, a Constituição teria adotado apenas para os casos específicos listados, como já foi aqui ponderado por muitos dos eminentes Pares que me antecederam. E, naquela ocasião, também esse foi um tema de discussão do 6º Congresso Mineiro de Direito Administrativo, e se registrou, na conclusão daquele Congresso, que essa tese de imprescritibilidade esbarraria no direito de defesa, que é muitíssimo caro ao sistema constitucional. Primeiro, porque não é do homem médio guardar, além de um prazo razoável, e hoje, até por lei, não se exige isso, a documentação necessária para uma eventual defesa.

(...)

O Professor Celso Antônio lembra que o prazo prescricional haverá de respeitar necessariamente o que é possível para um homem médio se defender. E bastaria este argumento para se ver que não se teria, em qualquer ato, a possibilidade de pleno exercício do direito de defesa. A Constituição se interpreta sistematicamente, garantindo os princípios fundamentais, um dos quais é exatamente este”. (sem destaques no original)

Exatamente em respeito ao devido processo legal, o legislador consagrou o mandamento do § 4º do art. 37 da Constituição Federal e editou a Lei 8.429/1992, prevendo, expressamente, no art. 23, que:

(...)

Em face da segurança jurídica, portanto, nosso ordenamento jurídico afasta a imprescritibilidade das ações civis patrimoniais. Como resultado, não deveria ter surgido qualquer dúvida quanto à prescritibilidade de todas as sanções civis por ato de improbidade administrativa, inclusive a de ressarcimento ao erário, pois a legislação observou o mandamento do próprio § 4º do art. 37, que exige a edição de lei específica para tipificar os atos de improbidade e estabelecer a forma e gradação de todas as sanções.

(...)

A simples leitura da expressão “ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”, prevista no § 5º do art. 37 da CF, em sua literalidade, por si só, não permite a afirmação de ter sido adotada a imprescritibilidade de qualquer ação de ressarcimento ao erário, seja por atos ilícitos, seja por atos de improbidade administrativa, cujo comando constitucional, inclusive, se encontra em outro parágrafo, o § 4º.

(...)

A ressalva que permaneceu no § 5º do art. 37 da CF (“ressalvadas as

respectivas ações de ressarcimento”), mesmo após a retirada da expressão “QUE SERÃO IMPRESCRITÍVEIS”, teve por finalidade evitar,

principalmente, uma anomia em relação à possibilidade de ressarcimento ao erário em face de responsabilização pela prática de eventuais atos ilícitos, enquanto ainda não tipificados pela lei exigida no § 4º do art. 37 da CF como atos de improbidade administrativa.

(...)

A ressalva prevista no §5º do art. 37 da CF não pretendeu estabelecer uma exceção implícita de imprescritibilidade, mas obrigar constitucionalmente a recepção das normas legais definidoras dos instrumentos processuais e dos prazos prescricionais para as ações de

ressarcimento do erário, inclusive referentes a condutas ímprobas, mesmo antes da tipificação legal de elementares do denominado “ato de improbidade” (Decreto 20.910/1932, Lei 3.164/1957, Lei 3.502/1958, Lei 4.717/1965, Lei 7.347/1985, Decreto-Lei 2.300/1986); mantendo, dessa maneira, até a edição da futura lei e para todos os atos pretéritos, a ampla possibilidade de ajuizamentos de ações de ressarcimento.

(...)

A partir de interpretação sistêmica da ordem jurídica pátria, revela-se possível sustentar visão dicotômica desses prazos prescricionais, individualizando-se, de um lado, o prazo prescricional relativo à pretensão de punição do agente ímprobo e, de outro, a imprescritibilidade da ação de ressarcimento patrimonial decorrente de improbidade administrativa.

Essa compreensão advém de leitura conjugada da supremacia do interesse público, da segurança jurídica e da moralidade administrativa, a qual supõe, em atendimento aos §§ 4º e 5º do art. 37 da Constituição da República, a existência autônoma dos prazos prescricionais referentes às ações pelas quais se busca apurar os atos de improbidade em contraposição à intransigência da imprescritibilidade inerente à pretensão de ressarcimento do dano causado ao erário, reconhecida como manifestação direta da proteção da confiança social na ordem jurídica e da submissão inflexível e inconteste do respeito da Administração ao povo.

Na fase de debates, o Plenário da Corte Suprema, por maioria, acompanhado a divergência levantada pelo Ministro Edson Fachin, julgou o recurso parcialmente procedente, para declarar a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, fundadas em atos dolosos tipificados na Lei de Improbidade. Vejamos:

Aqui, nasce o dissenso que tem formada a posição que tenho sustentado, porque entendo que o legislador constitucional decotou do comando contido na primeira parte as ações cíveis de ressarcimento, ou seja, as ações de recomposição do erário. Reconheço que a palavra "imprescritível" ou "imprescritibilidade" não está no § 5º do art. 37 da Constituição.

Portanto, reconheço que há espaço para a construção que o eminente Ministro-Relator traz à colação, como, aliás, não poderia deixar de ser. Por isso, compreendo que, ao dizer
“ressalvadas as respectivas ações”
, quer uma interpretação histórica dos próprios anais da Assembleia Nacional Constituinte, quer a compreensão doutrinária evolutiva, quer a compreensão sistêmica ou sistemática da condição, pode levar a uma sustentação de que esta ressalva diz respeito à ideia segundo a qual há leis para as primeiras ações de prescrição, isto é, ilícitos praticados por agentes, sejam eles servidores ou não, do que se apartaria uma outra lei, dotada de uma especialidade ainda maior, atinente às ações de ressarcimento, ou seja, ao tema da improbidade. Reconheço que há solidez nesse argumento, mas, embora vencido, não estou, pelo menos por ora, convencido de que é possível fazer esta compreensão do dispositivo nomeadamente pelo que advém do parágrafo anterior. O § 4º - se é que devemos e devemos mesmo fazer uma interpretação sistemática, especialmente dos parágrafos que estão fechados em um mesmo dispositivo - assenta que:

"§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível."

Logo, se o § 5º estiver se referindo a outra lei, a outra lei deve tratar da forma e da gradação, e não da prescrição; a menos que "prescrição" seja espécie de gênero "gradação" ou do gênero "forma". Se não for, como de fato não me parece que é, portanto estou pedindo todas as vênias para manter o meu ponto de vista, estou adotando o pronunciamento que já fiz, neste Tribunal Pleno, no julgamento de 3 de fevereiro 2016, no Recurso Extraordinário 669.069, da relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, aqui obviamente já referido.

Foi justo nesta ressalva feita no voto do Tema 897 do STF que o Juízo de piso declarou a imprescritibilidade deste procedimento e condenou os réus, na forma do dispositivo da sentença.

Logo, neste momento processual, irei adentrar na questão do mérito da ação, para analisar se existente ato doloso a justificar a imprescritibilidade deste procedimento e a consequente condenação de ressarcimento ao erário.

Pois bem. Em detida análise da sentença recorrida, observo que o Juízo Monocrático falou abundantemente sobre o contrato celebrado, sobre a suposta transferência de atividade fim a terceiro, intrasferível, aliás, sobre a ausência de investimentos na área de auditoria e controle interno do Município de Parauapebas, dentre outras teses.

Contudo, a admissibilidade deste procedimento se limita única e exclusivamente na configuração de ato administrativo doloso, tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Entendo que, na análise da questão, devo me ater à existência ou não de regularidade do procedimento de dispensa de licitação, objeto da ação popular, sem inferir na execução do contrato, no poder discricionário da Administração, cujo atuação deve, por certo, passar pelo crivo do Tribunal de Contas e cuja fiscalização de seus atos cabe ao Ministério Público, como fiscal da Lei e em defesa da sociedade.

Quanto a possibilidade de dispensa de licitação para contratação de serviços advocatícios, muito embora a doutrina e a jurisprudência tenham tentado fixar requisitos para essa modalidade, o que se observa é que na análise para a realização dessa contratação, há bastante subjetividade.

A toda prova, não há dúvidas da possibilidade de inexigibilidade de licitação para contratação de serviços advocatícios, de modo que a regularidade e a especificidade exigidas pela lei ficam condicionadas a verificação individual e mediante análise do caso concreto.

Assim, comprovada a inviabilidade de competição, a singularidade do serviço a ser contratado e a especialização daquele que prestará o serviço, não vejo óbice à contratação.

A Lei de Licitações em vigor na data da celebração do contrato ora questionado (Lei nº 8.666/1992), previa, em seu art. 25, com expressa remissão ao art. 13 da mesma Lei, as exceções a obrigatoriedade do processo licitatório. Vejamos:

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:

I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;

II - pareceres, perícias e avaliações em geral; III - assessorias

ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;

IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;

V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas.

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

(...)

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação.

§1º Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

Resta claro, portanto, que nem todo serviço advocatício admite a dispensa de licitação, havendo a necessidade de se distinguir a situação singular.

O Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/1194), estabelece que “os serviços profissionais de advogado são, por sua natureza, técnicos e singulares, quando comprovada a notória especialização” (inteligência do art. 3º).

O parágrafo único, por sua vez, em texto muito semelhante ao contido no §1º do art. 25 da Lei de Licitações revogada (Lei nº 8.666/1992), disciplina que:

“Parágrafo único. Considera-se notória especialização o profissional ou a sociedade de advogados cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato
.
(Incluído pela Lei nº 14.039, de 2020)
”

No caso sob enfoque, verificou-se que o escritório requerido/apelante foi contratado para prestar serviços advocatícios para o Município de Parauapebas, no sentido de receber receitas oriundas de
royalties
,
recuperação de créditos de ISSQN e CFEM, análise de deduções de despesas de transportes, das diferenças de base de cálculo de pelotização, das diferenças de impostos incidentes (ICMS, PIS, COFINS) e das diferenças de base de cálculo dos preços de vendas do minério para o exterior, em razão da existência de minas de minérios no território do Município, as quais são exploradas por empresa mineradora de grande porte.

A despeito de se falar de serviço corriqueiro, cuja atribuição caberia ao corpo de Procuradores do Município, a contratação ocorreu com fundamento em parecer da própria Procuradoria Municipal
(fls. 466/473 do processo judicial eletrônico),
, que constatou e salientou a experiência do escritório contratado, com notória e especial habilitação para atender os fins almejados pelo Município contratante, com profissionais do quadro qualificados e especializados na área visada pela Administração, bem como se constatou uma deficiência daquela Procuradoria nos assuntos relacionados aos royalties e impostos devidos ao Município em razão da exploração de produtos minerais.

Muito embora, da leitura do contrato e das alegações iniciais, se pudesse cogitar traço comum do objeto do contrato, as provas carreadas demonstram, sem margem para dúvida, que a contratação realizada possui natureza própria de situações que autorizam a dispensa da licitação, ante a peculiaridade dos serviços jurídicos contratados e efetivamente realizados pelo escritório apelante.

A diferença do presente caso reside justo no fato de que, em razão da existência de royalties e exploração minerária, os serviços exigiam conhecimentos mais amplos e aprofundados da própria matéria tributária, de contabilidade pública, de ciência das finanças e competência para auditoria contábil.

Ademais, em que pese a matéria ser recorrente, o que se demonstrou de fato e de direito é que o Município de Parauapebas estava sofrendo perdas significativas de impostos em razão de falta de conhecimento técnico/científico da equipe que atuava na fiscalização e cobrança dos tributos, em especial àqueles devidos por empresas mineradoras.

No meu entender, a singularidade do serviço prestado é inegável, haja vista os documentos apresentados pelo escritório, diante de atuação na mesma área em outros municípios do país, os quais demonstram a expertise e o
know-how
e, que na minha intelectualidade mediana, demonstram a singularidade e especialidade exigidas para este tipo de contrato, bem como para o procedimento de inexigibilidade de licitação.

Não se trata meramente de manejar uma ação judicial. São necessários um estudo prévio, uma análise contábil, um conhecimento técnico/científico específico e aprofundado de direito tributário, de mercado de valores, de balança comercial, entre outros, os quais fogem ao conhecimento geral do direito, bem como não há inúmeros especialistas nesta área. Tanto é verdade que o próprio DNPM, em razão da escassez de pessoal e infraestrutura, deixou passar inúmeras questões, mas, em razão do trabalho desenvolvido pelo escritório apelante, conseguiu recuperar de um único exercício fiscal, mais de quarenta bilhões de reais de CFEM. Imagine-se o que não será recuperado dos demais exercícios fiscais que ainda não decaíram?

Importante mencionar ainda que, no curso de uma ação judicial, por vezes, surgem controvérsias e/ou teses que demandam o conhecimento específico acerca da matéria, na defesa do interesse do município contratante, de modo que não bastaria apenas o protocolo inicial, sendo imperativo e necessário um acompanhamento dessas questões.

In casu
, não posso deixar de reconhecer que, muito embora o direito tributário seja matéria comum em todos os entes federados, como já mencionei anteriormente, há de se pontuar que não se trata apenas de cobrança de IPTU e ISS. É bem mais complexo, haja vista que precisamos considerar a grandiosidade da operação de extração mineral realizada no Município de Parauapebas, sobretudo diante da vanguarda ocupada pelo referido Município na geração, exploração e exportação de recursos.

Convém pontuar que o Município de Parauapebas, como já sinalizado acima, é muito relevante na economia a nível estadual, com o segundo maior produto interno bruto dos municípios paraenses, atrás apenas do Município de Belém, circunstância que sinaliza a complexidade na gestão das receitas arrecadadas por este Município.

Imprescindível mencionar, ainda, que o próprio Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, atual Agência Nacional de Mineração, reconheceu sua precariedade estrutural e de conhecimento cientifico para fazer fiscalização em todo território nacional (ofício 445/2009 – fls. 557/558; ofício 036/2011 - fls. 689/690; oficio 035/2012 – fls. 692/693), tendo realizado acordo de cooperação técnica com o Município de Parauapebas
(fls. 543/545 do processo judicial eletrônico),
após o início dos trabalhos do escritório demandado, inclusive, em diversos documentos, reconhece o significativo e relevante serviço prestado pelo escritório, sem o qual, a própria União não teria recuperado valores expressivos de impostos que já eram dados como perdidos.

Logo, a singularidade do serviço prestado se demonstra e reverte em favor não apenas do Município contratante, mas também em favor do Estado do Pará e da União. Aliás, o Estado do Pará vem, nos últimos anos, liderando o ranking de exploração e exportação mineral e, por consequência, de recolhimento de impostos relativos à atividade de exploração mineral, assumindo o Município de Parauapebas o protagonismo desta condição.

Acerca deste tema, a jurisprudência há muito vem debatendo a questão, sendo ponto pacífico que, demonstrada a singularidade do serviço prestado, é perfeitamente aceitável o procedimento de dispensa de licitação para contratação direta de escritório de advocacia. No entanto, essa singularidade é analisada caso a caso, de modo que não pode ser generalizada e admitida a dispensa de licitação para contratação direta, sem esquecer que, a regra, é a realização de procedimento licitatório.

A jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal, neste sentido, tem se posicionado sobre a necessidade de preenchimento de certos requisitos para admissão de contratação direta de escritórios advocatícios. Senão vejamos:

EMENTA:
IMPUTAÇÃO DE CRIME DE INEXIGÊNCIA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA. A contratação direta de escritório de advocacia, sem licitação, deve observar os seguintes parâmetros: a) existência de procedimento administrativo formal; b) notória especialização profissional; c) natureza singular do serviço; d) demonstração da inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e) cobrança de preço compatível com o praticado pelo mercado. Incontroversa a especialidade do escritório de advocacia, deve ser considerado singular o serviço de retomada de concessão de saneamento básico do Município de Joinville, diante das circunstâncias do caso concreto. Atendimento dos demais pressupostos para a contratação direta.
Denúncia rejeitada por falta de justa causa.

(Inq 3074, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014)

EMENTA: AÇÃO PENAL PÚBLICA.
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ADVOGADOS FACE AO CAOS ADMINISTRATIVO HERDADO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SUCEDIDA. LICITAÇÃO. ART. 37, XXI DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DISPENSA DE LICITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CARACTERIZADA PELA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, COMPROVADA NOS AUTOS, ALIADA À CONFIANÇA DA ADMINISTRAÇÃO POR ELES DESFRUTADA. PREVISÃO LEGAL
. A hipótese dos autos não é de dispensa de licitação, eis que não caracterizado o requisito da emergência. Caracterização de situação na qual há inviabilidade de competição e, logo, inexigibilidade de licitação. 2.
"Serviços técnicos profissionais especializados" são serviços que a Administração deve contratar sem licitação, escolhendo o contratado de acordo, em última instância, com o grau de confiança que ela própria, Administração, deposite na especialização desse contratado. Nesses casos, o requisito da confiança da Administração em quem deseje contratar é subjetivo. Daí que a realização de procedimento licitatório para a contratação de tais serviços - procedimento regido, entre outros, pelo princípio do julgamento objetivo - é incompatível com a atribuição de exercício de subjetividade que o direito positivo confere à Administração para a escolha do "trabalho essencial e indiscutivelmente mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato" (cf. o § 1º do art. 25 da Lei 8.666/93). O que a norma extraída do texto legal exige é a notória especialização, associada ao elemento subjetivo confiança. Há, no caso concreto, requisitos suficientes para o seu enquadramento em situação na qual não incide o dever de licitar, ou seja, de inexigibilidade de licitação: os profissionais contratados possuem notória especialização, comprovada nos autos, além de desfrutarem da confiança da Administração.
Ação Penal que se julga improcedente.

(AP 348, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2006, DJe-072 DIVULG 02-08-2007 PUBLIC 03-08-2007 DJ 03-08-2007 PP-00030 EMENT VOL-02283-01 PP-00058 LEXSTF v. 29, n. 344, 2007, p. 305-322)

Conforme previsto na jurisprudência firmada do STF, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, no caso em estudo, a contratação realizada foi precedida de prévio procedimento de dispensa de licitação, visto que ficou demonstrada a especialização do escritório contratado, bem como a natureza singular do serviço, além da ineficiência do serviço até então prestado no âmbito municipal.

Além disso, é importante ressaltar, no que tange aos valores cobrados no contrato assinado entre as partes, que embora ele não tenha sido estabelecido em valores perfectibilizados no momento da assinatura do documento, conforme regra geral dos contratos advocatícios, ficou estipulado o compromisso mediante sucesso no desenvolvimento dos trabalhos, cujo investimento inicial e desenvolvimento do serviço ficou às expensas do próprio contratado.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, seguindo essa linha de entendimento, já proferiu diversos julgados, conforme se observa nos seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
LICITAÇÃO.

DISPENSA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ATESTOU A SINGULARIDADE DO SERVIÇO E NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DO PROFISSIONAL.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTE.

1. Afasta-se a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.

2. Este Tribunal Superior tem sua jurisprudência sedimentada no sentido da possibilidade de dispensa de licitação para contratação de serviços advocatícios pela Administração Pública, desde que evidenciada a singularidade da necessidade e a notória especialização do contratado. Precedentes: AgInt no AgRg no REsp 1.330.842/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 19/12/2017; REsp 1.505.356/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/11/2016.

3. Na hipótese, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou a compreensão de que a contração pelo Município atendeu aos critérios de singularidade do serviço prestado e notória especialização do profissional contratado. Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal a quo sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide à hipótese a Súmula 7/STJ. Precedente: AgInt no REsp 1.600.264/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Dje 14/8/2018.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1768759/SC, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM DISPENSA DE LICITAÇÃO.

ART. 17 DA LIA. ART. 295, V DO CPC. ART. 178 DO CC/16.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ARTS. 13 E 25 DA LEI 8.666/93
. REQUISITOS DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. SINGULARIDADE DO SERVIÇO. INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO
. NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR NA ESCOLHA DO MELHOR PROFISSIONAL, DESDE QUE PRESENTE O INTERESSE PÚBLICO E INOCORRENTE O DESVIO DE PODER, AFILHADISMO OU COMPADRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Quanto à alegada violação ao 17, §§ 7o., 8o., 9o. e 10 da Lei 8.429/92, art. 295, V do CPC e art. 178, § 9o., V, b do CC/16, constata-se que tal matéria não restou debatida no acórdão recorrido, carecendo de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF.

2. Em que pese a natureza de ordem pública das questões suscitadas, a Corte Especial deste Tribunal já firmou entendimento de que até mesmo as matérias de ordem pública devem estar prequestionadas. Precedentes: AgRg nos EREsp 1.253.389/SP, Rel.

Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 02/05/2013; AgRg nos EAg 1.330.346/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 20/02/2013; AgRg nos EREsp 947.231/SC, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 10/05/2012.

3. Depreende-se, da leitura dos arts. 13 e 25 da Lei 8.666/93 que, para a contratação dos serviços técnicos enumerados no art. 13, com inexigibilidade de licitação, imprescindível a presença dos requisitos de natureza singular do serviço prestado, inviabilidade de competição e notória especialização.

4. É impossível aferir, mediante processo licitatório, o trabalho intelectual do Advogado, pois trata-se de prestação de serviços de natureza personalíssima e singular, mostrando-se patente a inviabilidade de competição.

5. A singularidade dos serviços prestados pelo Advogado consiste em seus conhecimentos individuais, estando ligada à sua capacitação profissional, sendo, dessa forma, inviável escolher o melhor profissional, para prestar serviço de natureza intelectual, por meio de licitação, pois tal mensuração não se funda em critérios objetivos (como o menor preço).

6. Diante da natureza intelectual e singular dos serviços de assessoria jurídica, fincados, principalmente, na relação de confiança, é lícito ao administrador, desde que movido pelo interesse público, utilizar da discricionariedade, que lhe foi conferida pela lei, para a escolha do melhor profissional.

7. Recurso Especial a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos da inicial, em razão da inexistência de improbidade administrativa.

(REsp 1192332/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 19/12/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO POR MUNICÍPIO. NOTÓRIA ESPECIALIDADE. SINGULARIDADE DO SERVIÇO.
ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO FEITO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.

1. A contratação direta de advogado pela Administração Pública é condicionada ao preenchimento dos requisitos de inexigibilidade de licitação previstos na Lei n. 8.666/1990, quais sejam: a singularidade do objeto contratado e a notória especialidade do profissional escolhido.

2. Tendo a Corte de origem concluído pela singularidade do serviço prestado e pela notória especialização do contratado, impossível afastar tal conclusão sem incorrer na reanálise do conteúdo probatório do caso em questão. Incidência da Súmula 7/STJ.

Precedentes: AgInt no AgRg no REsp 1.330.842/MG, Rel. p/ Acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 19/12/2017;

AgInt no REsp 1.459.772/MG, Rel.
Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 9/3/2018; AgInt no REsp 1.335.762/PB, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 5/2/2018.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1600264/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART.

89 DA LEI N. 8.666/93.
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ARTS. 13, V, E 25, II, DA LEI DE LICITAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR PREJUÍZO AO ERÁRIO NÃO VERIFICADO. ELEMENTO IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DO DELITO
. PRECEDENTES. CONDUTA ATÍPICA. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, III, DO CPP.

I - Nos termos da jurisprudência que atualmente predomina nesta Corte, ressalvado o entendimento do Relator, para a configuração do delito previsto no art. 89 da Lei 8.666/93, imprescindível a presença do especial fim de agir, consistente na vontade de causar dano ao erário e da demonstração do efetivo prejuízo. Precedentes.

II - O r. acórdão registrou que a dispensa de licitação se deu em desconformidade com o procedimento previsto na Lei de Licitação, em especial pela ausência de comprovação da notória especialização do contratado e em razão do cumprimento do contrato por outros advogados. Contudo, não houve o eg. Colegiado a quo por registrar o dolo do ora recorrente que, conforme consignado no r. acórdão, na condição de Presidente da comissão de licitação, apenas proferiu parecer opinativo e não vinculante a favor da contratação dos serviços advocatícios. Nessa senda, deve ser provido o recurso especial para reconhecer a atipicidade da conduta em relação ao crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/93 e, por conseguinte, absolver o recorrente, com fundamento no art. 386, III, do CPP.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1709405/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. SERVIÇO SINGULAR E NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO RECONHECIDOS NA ORIGEM
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. A contratação sem licitação, por inexigibilidade, deve estar vinculada à notória especialização do prestador de serviço, de forma a evidenciar que o seu trabalho é o mais adequado para a satisfação do objeto contratado e, sendo assim, inviável a competição entre outros profissionais.

2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas contidos nos autos, atestou a notória especialização dos escritórios de advocacia, dentro daquela municipalidade, e a singularidade do serviço a ser prestado, de modo que a reforma do acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório, o que é vedado ao STJ por óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 361.166/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 25/10/2013)

No âmbito desta Corte de Justiça, a Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastrana Mutran, relatora em processo semelhante, também se posicionou favorável à contratação direta, desde que demonstrado a singularidade e especialidade do serviço prestado, conforme se constata no seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ADVOCACIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MEDIANTE PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. EXISTÊNCIA DO PERICULUM IN MORA E FUMAÇA DE BOM DIREITO. PRECEDENTES RECENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ACOLHIMENTO DA TESE RECURSAL. REJEIÇÃO DA INICIAL DA AÇÃO DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, POR INEXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. DECISÃO “A QUO” REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO

(4058087, 4058087, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, publicado em 2020-11-25)

Destarte, sob todos os vieses analisados, não visualizei a ilegalidade apontada pelos autores apelados, bem como não observei qualquer evidência que me levasse a concluir um propositado desvio do processo de licitação, a configurar ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Dito isto, uma vez afastado o caráter ímprobo da situação, voltamos a questão prejudicial da análise do mérito, que impede o prosseguimento deste procedimento. Explico.

Os autores populares, ora apelados, em sua peça inaugural se insurgem especificamente ao fato de realização de procedimento com dispensa de licitação para contratação de escritório de advocacia, para realização de serviço que afirmam ser comuns à Administração e, por consequência, o contrato entabulado entre a Administração pública municipal e
Jader Alberto Pazinato Advogados Associados, sobretudo, a
cláusula de êxito prevista no contrato celebrado.

A despeito da tese trazida na sentença de mérito e, em que pesem entendimentos contrários, é indubitável que configurada a prescrição no caso em tela.

O artigo 21 da Lei nº 4.717/1965 (que regula a Ação Popular), disciplina que prescreve em 05 (cinco) anos o direito de intentar ação popular.

O termo inicial desta contagem ficou estabelecido por remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do REsp nº 1.202.449/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 16/11/2011; REsp nº 1.470.56/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 25/10/2019; REsp nº 755.059/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 07/02/2008; REsp nº 693.959/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 01/02/2006, nas quais ficou consignado que o prazo tem início da publicidade do ato lesivo ao patrimônio público.

No caso ora em debate, convém esclarecer que
é possível a publicação de leis e atos municipais por afixação em local de grande visualização na sede da Prefeitura, na falta ou dificuldade do Diário Oficial do Estado ou órgão de imprensa local, questão já pacificada nas Cortes Superiores, a exemplo do REsp nº 1.773.784/AL, Relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado em 21/11/2018. Situação idêntica ocorrida no caso em destaque, tendo sido comprovada a publicação no mural da Prefeitura (fls. 456 do processo judicial eletrônico), assegurando-se a ampla divulgação, o que satisfez o requisito da publicidade, previsto, inclusive na lei orgânica do Município, eis que o Município de Parauapebas, somente recentemente (2020), noticiou a implantação de Diário Oficial.

Por outro lado, tanto o Tribunal de Contas dos Municípios (fls. 695/723 do processo judicial eletrônico), quanto a Comissão de Inquérito instaurada pela Câmara Municipal (fls. 812/841 do processo judicial eletrônico), entenderam válidos os atos de publicidade praticados, de modo que, atendido o preceito constitucional de publicidade, não há que se falar em ofensa ao princípio correlato.

Outrossim, estabelecido que houve a publicidade do procedimento licitatório, bem como do contrato firmado entre a Municipalidade e o escritório demandado, tem-se o marco inicial do prazo para o ajuizamento da ação popular o mês de agosto do ano de 2006, e, uma vez decorrido o prazo de 05 (cinco) anos previstos na norma, não há como se valer deste tipo de procedimento judicial, ainda que tenham havido termos aditivos, pois, no fundamento disposto na jurisprudência, o prazo para o ajuizamento começa a fluir da publicidade do suposto ato lesivo. Entender de forma diferente, malfere os princípios da segurança jurídica, do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa.

A despeito da tese de imprescritibilidade defendida pelo Juízo Monocrático, há de se consignar que o Ministério Público tomou conhecimento dos fatos trazidos no âmbito desta ação, bem como no âmbito de outros procedimentos administrativos, sem que tivesse promovido qualquer ação judicial para pretender condenação por improbidade administrativa, sobretudo por ato doloso, inclusive, conduta já afastada na fundamentação exposada ao norte, de modo que não caracterizada a tese deliberada no Tema 897 do STF.

Ainda que seja um caso muito relevante e de significativo impacto, quer seja negativo ou positivo, o fato é que o prazo para ajuizamento deste procedimento iniciou em 2006, com a assinatura e publicação do contrato de serviço, de modo que a pretensão já se encontra fatalmente prescrita.

Há um claro

distinguishing
entre este procedimento e o Tema 897 do STF, situação idêntica à trazida no precedente que segue, porquanto não houve o ajuizamento ou a declaração de ato doloso fundado na Lei de Improbidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. RE 852.475/SP - TEMA 897/STF. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. RECONHECIMENTO. 1. Conforme previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015, publicado o paradigma nos casos de recurso repetitivo ou repercussão geral, o julgador reexaminará o acórdão recorrido que contrariar a orientação do tribunal superior. 2. No caso, muito embora a Suprema Corte tenha determinado a restituição dos autos para eventual adequação do acórdão antes proferido ao RE 852.475/SP, no qual foi firmada tese quanto à imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema 897/STF), a hipótese não se enquadra na aplicação do precedente. 3.
O acórdão antes proferido por esta Turma, ao reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão ressarcitória, levou em consideração que, no presente caso, não houve o ajuizamento da ação de improbidade administrativa, mas tão somente da ação de ressarcimento, de modo a incidir o prazo prescricional do Decreto-Lei n. 20.910/1932, sendo certo que o aspecto alusivo ao elemento subjetivo (dolo) em momento algum foi referido no âmbito do Tribunal a quo
. 4. O precedente obrigatório em comento é oriundo de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público/SP em desfavor de agentes públicos que, no âmbito do TJ/SP, tiveram reconhecida a prescrição das sanções previstas na Lei n. 8.429/1992, bem assim do ressarcimento dos danos ao erário. 5. Evidenciado o distinguishing ora apresentado em relação à situação fática analisada pela Suprema Corte, não se verifica nenhuma incompatibilidade do julgado antes proferido no presente feito com o entendimento firmado pelo STF no RE 852.475/SP. 6. Manutenção do acórdão.

(STJ - AgInt no REsp: 1532741 ES 2015/0117053-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 10/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Neste contexto, afastado o ato doloso por improbidade administrativa, conforme orientação jurisprudencial suso transcrita, considerando que a
prescrição

é
um
instituto que

milita em favor da estabilização das relações sociais
, perfectibilizando o princípio da segurança jurídica, esta deve ser
reconhecida no caso em tela, consoante regulado pelo artigo 21 da Lei de Ação Popular (Lei nº 4.717/1965).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, afastando o ato doloso por ato de improbidade administrativa e, acolhendo a tese de prescrição formulada pelos recorrentes
VALMIR QUEIROZ MARIANO, JADER ALBERTO PAZINATO ADVOGADOS ASSOCIADOS e DARCI JOSÉ LERMEN
, para declarar prescrita o direito de ação ajuizada pelos autores/apelados, reformando integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Diante do reconhecimento da prejudicial da análise do mérito, declaro prejudicado os recursos de
JOSE RINALDO ALVES DE CARVALHO
e LINDOLFO GILERITO DE CARVALHO MENDES, e WANDERNILSON SANTOS DA COSTA
, porquanto declarada a prescrição do direito de ação.

É como voto.

Belém, 04 de outubro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/10/2021